Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704303-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cobrança n° 0711358-31.2019.8.07.0018 (ajuizada pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL e DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ora agravados), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e definiu a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL para o pagamento do crédito judicial constituído no título judicial executado. Em suas razões (ID 14507412), sustenta que o título executivo teria condenado o DISTRITO FEDERAL e o IPREV ao pagamento das diferenças buscadas na ação de conhecimento, razão por que seria possível a incidência, no caso, do disposto no art. 257 do Código Civil, que permitiria a cobrança da metade do valor executado de cada um dos agravados. Aduz que a questão da divisibilidade da dívida executada já se encontraria definida pela coisa julgada. Destaca que não seria possível afastar a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL, à medida que ao ente federativo caberia a atribuição de realizar ajustes dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais e seus dependentes, especialmente os anteriores a 31.12.2006. Além disso, que seria de responsabilidade do ente federativo os débitos anteriores à criação do IPREV/DF. Alega que preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, à medida que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que o requisitório devido pelo Distrito Federal não será expedido com prejuízos para a sua posição na ordem cronológica de apresentação, bem como para a celeridade do pagamento de verbas de natureza alimentícia, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora” (ID 14507412, pp. 8/9). Requer, ao final, a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF” e o “o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reforma s decisão agravada a fim de determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF” (ID 14507412, p. 9). Preparo regular ao ID 14507413, pp. 1/2. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, no qual pretende o pagamento da importância de R$ 96.360,17 (noventa e seis mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação no Id no 51497788, em que alega que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária e, assim, o título não é exigível em face do DF; por fim, que a pretensão à satisfação do crédito está fulminada pela prescrição. Breve relatório. Decido. Quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, razão assiste ao requerido. De fato, o acórdão que julgou as apelações das partes na Ação Coletiva de Cobrança (processo no 2015.01.1.125134-3), relativamente à legitimidade do Distrito Federal, destacou o seguinte: "O IPREV/DF é uma autarquia com personalidade jurídica própria e que integra a Administração Pública por vínculo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal. A Lei Complementar do Distrito Federal no 769/2008, que reorganizou o regime próprio de previdência dos servidores públicos dispôs o seguinte sobre as atribuições do ente: [...] Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo da IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia. [...] Dessa maneira, o Distrito Federal possui legitimidade para compor o pólo passivo das demandas que, tal como esta, envolvem o pagamento de diferenças de proventos em atraso, merecendo a sentença reforma, no ponto. Mantenho o Distrito Federal no pólo passivo". Deste modo, o Distrito Federal responde apenas subsidiariamente em relação ao crédito constituído no título judicial em questão, razão pela qual as argumentações do credor no Id. 54701843, não podem prosperar. Assim, quem deve suportar o ônus do pagamento, a priori, é o IPREV, seja em relação a débito anterior a sua criação ou seja em relação a débito posterior a sua criação. Quanto à alegação da prescrição, da simples leitura da sentença, bem como do Acórdão, constata-se que os requeridos arguem a mesma prejudicial de mérito já apreciada, no que se refere à prescrição, a qual foi alcançada pela coisa julgada, razão pela qual restam prejudicadas. Ademais, equivoca-se quanto à contagem do prazo prescricional, visto que o título que embasa a presente demanda foi constituído na ação de cobrança e não no Mandado de Segurança. Ocorre que, o Acórdão transitou em julgado em 27/09/2018. À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação e fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 96.360,17 (noventa e seis mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos). No que tange aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento diferido pelo acórdão, majoro em 10%. Atente-se que a majoração realizada no STJ deve recair sobre esses 10% ora fixados, incidindo porcentagem sobre porcentagem. Fixo honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em favor do advogado do autor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na proporção de 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV. Venha aos autos planilha atualizada do débito, com a inclusão dos honorários fixados da fase de cumprimento de sentença, dos honorários da fase de conhecimento fixados nesta decisão, dos sucumbenciais deste cumprimento, também fixados nesta decisão, o destaque dos honorários contratuais e as custas por si adiantadas. Atente o credor que o valor integral da dívida, excetuando os honorários, ora fixados, será pago apenas pelo IPREV/DF, eis que reconhecida a responsabilidade subsidiária do DF como garantidor da autarquia. Vindo os cálculos, dê-se vista aos devedores. Sem manifestação, expeça-se Precatório e RPV, conforme o caso, devendo os autos permanecerem em arquivo até que se ultime o pagamento das indigitadas importâncias. Intimem-se. Cumpra-se”. (ID 54736630 dos autos n° 0711358-31.2019.8.07.0018). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A questão acerca da legitimidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL para as dívidas do IPREV/DF encontra-se pacificamente definida por esta Eg. Corte de Justiça no sentido de que o art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital 769/2008 atribuiu ao ente federativo a responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes ao constituí-lo como garantidor das obrigações do IPREV/DF, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do DF. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE JÁ RECONHECIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. Considerando que o v. acórdão que ora se executa reconheceu a legitimidade do Distrito Federal em razão de sua responsabilidade subsidiária, ou seja, no caso de o IPREV/DF faltar, bem assim, o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que "o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal", o cumprimento de sentença deve prosseguir em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e do Distrito Federal. (Acórdão 1219154, 07164539620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DO IPREV/DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. Se o Distrito Federal foi condenado em função da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, só pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF. II. À vista do discrímen entre dívida e responsabilidade patrimonial, não se revela juridicamente possível o fracionamento da condenação para imputar diretamente ao DISTRITO FEDERAL metade do valor do débito contido no título judicial. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1182868, 07210097820188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ATRIBUÍDA NO TÍTULO JUDICIAL AO DISTRITO FEDERAL E AO IPREV/DF. QUANTIA CERTA. EXPEDIÇÃO DE DOIS PRECATÓRIOS. DIVISÃO DA RESPONSABILIDADE COM BASE NA DATA DE CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." 2. Malgrado tenha o Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que as parcelas devidas em período anterior à Lei Complementar no 769/2008 são de responsabilidade do Distrito Federal, ficando a obrigação do IPREV restrita ao pagamento das parcelas referentes ao período após sua criação, a divisão da responsabilidade de cada um é matéria afeta ao mérito, o que impossibilita a sua discussão na fase de cumprimento de sentença. 3. A demarcação do período de responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV contraria a sentença que reconheceu a legitimidade e responsabilidade de ambos como garantidores das obrigações do órgão previdenciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1189837, 07050685420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à divisibilidade da obrigação de pagar quantia, o DISTRITO FEDERAL, não obstante ter figurado no polo passivo da ação de cobrança coletiva n° 2015.01.1.125134-3, não foi condenado solidariamente ao pagamento do débito. É dizer, o título executivo judicial não fixou qual espécie de responsabilidade seria atribuída a cada um dos executados (IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL), tampouco definiu a porcentagem do débito que deveria ser assumido por cada um dos sujeitos passivos do processo originário, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Daí que a definição, nesta seara recursal, de cognição sumária, de qualquer forma de divisão de responsabilidade pelo pagamento do débito objeto da ação executiva caracterizaria inequívoca supressão de instância. Frise-se que o juízo a quo determinou a expedição de precatório unicamente em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ressaltando a responsabilidade subsidiária do ente federativo. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal, estando correta a r. decisão agravada. Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Ao juízo a quo para informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora